Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-54.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004170-54.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO –

CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA – DESCABIMENTO – REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017) – SUSPENSÃO – ACÓRDÃO N. 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE – MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES

DA

CORTE DE CONTAS – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL N. 8.278/2004
–
ART. 3
o
) – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
–
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2010, publicado no DJE 30/09/2010).

2.

A efetivação da revisão geral anual (art. 37, X, da CRF), por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada, subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos.

3.

No Estado de Mato Grosso, a Lei n. 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do §1
o
, do art. 169, da CRF, além da existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos, anteriormente, firmados e a edição de lei, fixando, ou alterando, o índice de correção salarial.

4.

Dado que a Lei n. 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral, para os anos de 2017 e 2018, não atendeu aos requisitos estabelecidos na Lei n. 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos, por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso (SINDIFISCO), em face do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas desse mesmo Estado, objetivando o reconhecimento da nulidade da decisão proferida no acórdão n. 539/2018, publicada em 03/12/2018, pelo TCE/MT, nos autos do Processo n. 18.348-2/2018, restabelecendo, em definitivo, a vigência integral da Lei Estadual n. 10.572/2017,
sobretudo dos artigos 5
o
, II, 6
o
, I e II, que tratam da RGA 2018 e do pagamento do percentual de 2,00%, concedido, a título de compensação pelas perdas salariais, decorrentes do parcelamento das RGAs de 2016, 2017 e 2018.

O Impetrante explica que o Governo do Estado, em razão da referida decisão, proferida pelo TCE, que suspendeu a vigência parcial de dispositivos da Lei Estadual n. 10.572/2017,
decidiu não implantar os índices de Revisão Geral Anual, referentes ao ano de 2018, que haviam sido parcelados em duas vezes e deveriam ter sido implantados na folha de pagamento de outubro (1
a
parcela de 2,00%), e na folha de pagamento de dezembro (2
a
parcela de 2,19%), nem tão pouco a primeira parcela da compensação financeira pelo parcelamento das RGAs de 2016, 2017 e 2018, da ordem de 1,00%, previsto no inciso I, do artigo 6
o
, da Lei Estadual n. 10.572/2017.

Sustenta, dessa feita, que o Tribunal de Contas Estadual não possui nenhuma função jurisdicional, ou semelhante, apta a ensejar o controle difuso de constitucionalidade ou de legalidade de uma norma,
ato administrativo que padece de vícios insanáveis, pois

proferido por uma Corte sem competência jurisdicional para tal mister, que só ocorre por determinação legal ou decisão judicial.

Afirma que o acórdão impugnado violou o art. 37, X, da Constituição Federal, art. 147, da Constituição Estadual, e art. 56, I, do ADCT da Constituição Estadual, que assegura aos servidores públicos revisão geral anual de remuneração e subsídio, a fim de que não sejam prejudicados com corrosões inflacionárias, citando em abono excerto do voto do Min. Néri da Silveira, no MS 22.439-8/DF.

Aduz, dessarte, que qualquer norma ou determinação que desrespeite a obrigatoriedade ou a habitualidade do pagamento do RGA deve ser tida como inconstitucional, ou violadora dos direitos dos servidores públicos, a exemplo da decisão da Corte de Contas.

Informa, ainda, que a revisão geral anual, referente aos exercícios de 2016 e 2017, teve disciplina na Lei Estadual n. 10.572/2017, que, entre outras determinações, fixou as datas para a sua realização nos proventos dos servidores públicos do executivo mato-grossense.

Reitera que não deve prosperar a fundamentação emitida no parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de que houve aumento real da remuneração do servidor, já que os salários vêm sendo pagos intempestivamente, isto é, fora da data prevista na Constituição Estadual, impondo-se, consequentemente, a aplicação do art. 147, deste texto, mediante a correção do valor pelos índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

Com essas considerações, alude que o ato do TCE que vedou a concessão do RGA viola o direito líquido e certo dos representados, requerendo, para tanto:

“a) Suspender os efeitos do ACÓRDÃO N. 539/2018 – TP, referente à Representação n. 183482/2018, ao passo que a mesma afronta o art. 37, X, da Constituição Federal, art. 147 da Constituição Estadual, art. 56 da ADCT – Estadual (EC. N. 81/2017), a Lei n. 8.278/2004, que regulamentou a RGA, no âmbito do Estado do Mato Grosso, e a Lei Estadual n. 10.572/2017, que definiu as datas e os prazos para a RGA, referente aos exercícios base de 2016 e de 2017, a serem pagos no ano de 2018;

b) Determinar o cumprimento legal com a implementação dos percentuais de RGA presentes no inciso III, do artigo 3
o
, nos incisos I e II, do artigo 5
o
, e no

inciso I, do artigo 6
o
, da Lei Estadual n. 10.572/2017” (id. 7174277).

A liminar foi indeferida (id. 19235451).

Informações apresentadas pela autoridade coatora (id. 21294956).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, o Impetrante
busca
anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos n. 18.348-2/2018, e, por via de consequência,
restabelecer a vigência integral da Lei Estadual n. 10.572/2017, visando ao pagamento da
Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
.

DAS PRELIMINARES

REUNIÃO DOS PROCESSOS

O Impetrado pugnou, preliminarmente, pela reunião deste
mandamus
com o MSC n. 1015274-77.2018.8.11.0000, distribuído a este relator, tendo em vista o risco de decisões conflitantes, bem como a evidente conexão de causas, conforme a disciplina dos artigos 55, § 1
o
, 58 e 59, do CPC.

Ocorre que, na hipótese em apreço, que envolve a multiplicidade de mandados de segurança, a existência de causa de pedir e de objeto semelhantes ou idênticos não implica, necessariamente, prevenção ou conexão, devendo ser considerada cada lide de forma autônoma e independente, sob pena de se tornar impraticável o trabalho do relator.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL
–
IMPUGNAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO
–
AÇÕES MANDAMENTAIS IMPETRADAS PELA MESMA PARTE
–
PREVENÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
DEPENDÊNCIA DIRETA ENTRE OS MANDAMUS
–
AUSENTE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO MANTIDA. Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os
mandamus
”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2010, publicado no DJE 30/09/2010). Grifei.

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de conexão no caso concreto.

DO MÉRITO

O Sindicato-impetrante busca a anulação do Acórdão n. 539/2018, exarado pela Corte de Contas Estadual, nos autos da Representação de Natureza Interna n. 18.348-2/2018, que vedou a concessão e implementação da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, conforme previsto na Lei estadual n. 10.572/2017.

É cediço que a revisão geral anual é um direito assegurado a todos os servidores públicos, de terem resguardada a sua remuneração e subsídios, mediante a reposição do valor da moeda, que, com o passar do tempo, tem o seu poder aquisitivo reduzido, em razão da inflação.

Esse instituto tem sua previsão na parte final do inciso X, do art. 37, da CRF, pelo qual

“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4
o
, do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”.

Entrementes, a efetivação da revisão geral anual subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica, regulamentando a forma e os critérios de sua concessão aos servidores públicos, tratando-se, portanto, de norma constitucional de eficácia limitada.

A Lei n. 10.572/2017, do Estado de Mato Grosso, é a lei específica que regulamenta a revisão anual.

Veja-se:

“Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para os anos de 2017 e 2018 e dá outras providências.”.

Este diploma legal estabeleceu, para o exercício de 2017, o percentual de reajuste em 6,58%, resultante da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado no ano de 2016, que foi dividido em três parcelas, a serem implementadas,

gradativamente,

em

novembro/2017 (2,19%),

abril/2018 (2,19%)

e

setembro/2018

(2,20%), conforme seus arts. 2
o
e 3
o
.

Para o ano de 2018, a norma em questão estabeleceu o percentual de reajuste em 4,19%, com base na projeção do percentual da variação do INPC, apurado para 2017, sendo este percentual dividido em duas parcelas, a serem implementadas em outubro/2018 (2%) e em dezembro/2018 (2,19%), nos termos dos arts. 4
o
e 5
o
, I e II.

Com efeito, conforme o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, fixado no julgamento da Representação n. 18.348-2/2018, a Lei n. 10.572/2017 foi editada sem atendimento dos requisitos necessários à concessão de revisão geral anual, e, na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), sendo, por isso, ilegal.

Dessarte, de acordo com o voto condutor do acórdão impugnado neste
mandamus
, ao prever a concessão de revisão geral anual em percentual superior à inflação (art. 6
o
), a Lei n. 10.572/2017 autorizou verdadeiro aumento de remuneração.

“86. Vale recapitular que os artigos 4
o

e 5
o
, da Lei Estadual n. 10.572/2017 determinaram que o INPC apurado em 2017, fosse utilizado como parâmetro para revisão do exercício de 2018, estabelecendo uma projeção de 4,19%, que não se concretizou, pois o INPC apurado no período foi de 2,07%, configurando aumento real de remuneração.

87. Por sua vez, o artigo 6º, I e II, da Lei Estadual n. 10.572/2017, também fixou o percentual de 2% de revisão a ser implantado em duas parcelas de 1%, no subsídio dos servidores públicos, em virtude de supostas perdas salarias decorrentes do pagamento parcelado da RGA dos anos de 2016, 2017 e 2018.

88. Contudo, (...), nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 foram concedidas RGA igual e/ou superior ao INPC apurado no período anterior, razão pela qual não há que se falar em perdas salarias decorrentes do parcelamento das revisões de 11,28%, 6,58% e 4,19%, respectivamente (art. 6
o
, I e II, da Lei Estadual n. 10.572/2017).

89. Pelo contrário, os percentuais concedidos a maior a título de suposta compensação dos parcelamentos das revisões serão usufruídos pelos servidores públicos de forma diferida ao longo dos anos, sendo inclusive incorporado para fins de aposentadoria.

90. Não obstante, de acordo com a Unidade de Instrução, os percentuais da RGA para os anos de 2017 e 2018 serão aplicados sobre os subsídios já atualizados pelas correções em períodos anteriores, configurando verdadeira capitalização dos índices de revisão já concedidos.

91. Portanto, considerando que a finalidade da RGA é tão somente recompor as perdas salariais, a sua concessão em percentual superior à variação acumulada da inflação no período acarreta em verdadeiro reajuste de remuneração, caracterizando aumento real de remuneração.

92. Vale ressaltar que a Lei Estadual n. 8.278/2004, ao estabelecer a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual impôs condições legais ao cumprimento de requisitos, dentre as quais cito a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda (art. 3º, I).

93. Desse modo, o reajuste previsto no art. 6
o
, da Lei Estadual n. 10.572/2017 caracteriza verdadeiro aumento de remuneração transvestido de revisão geral anual, incorrendo em manifesta ilegalidade por afronta ao art. 3
o
, I, da Lei Estadual n. 8.278/2004” (id. 7525879).

Demais disso, a Lei n. 10.572/2017, conforme consta do acórdão impugnado, também não observou que, no exercício de 2017, não houve incremento de receita corrente líquida, suficiente para arcar com o percentual da revisão geral anual, bem como que o Estado de Mato Grosso não possui capacidade financeira para honrar os compromissos legais e contratuais assumidos anteriormente. Veja-se:

“109. É fato inconteste que o Governo do Estado de Mato Grosso vem atravessando nos últimos anos diversos entraves relativos a concessão da Revisão Geral Anual, especialmente devido à crise fiscal e financeira e ao aumento do desemprego e dos limites das despesas com pessoal.

110. Nesse sentido, sem a necessidade de maiores digressões, é patente que a atual realidade financeira do Estado não atende as condições necessárias para autorizar o pagamento da RGA, pois conforme amplamente debatido na ocasião da homologação da medida cautelar, por meio do Acórdão nº 186/2018, o Estado vem passando por um quadro bastante preocupante na gestão dos recursos e as informações orçamentárias revelam uma situação delicada no que se refere ao cumprimento de metas primárias, com reiterados atrasos nos repasses dos duodécimos.

111. Esse fato restou configurado nas Contas Anuais de Governo, referente aos exercícios de 2016 e de 2017, em que foram apontadas, dentre outras, as seguintes irregularidades: não repasse integral do valor do duodécimo pelo Poder Executivo aos demais Poderes e órgãos autônomos, considerando os atrasados no exercício de 2016 e o exercício 2017 e ainda atrasos nos repasses das transferências aos Municípios do ICMS e das contribuições previdenciárias.

112. A corroborar com estas afirmações, na defesa apresentada, a autoridade pública não só reconheceu os atrasos nos repasses como os atribuiu a grave crise fiscal e financeira, bem como se comprometeu a adotar medidas para restaurar a situação legal, como por exemplo o Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 12/09/2016 junto ao Ministério Público Estadual com o cronograma de pagamento das parcelas do duodécimo em atraso aos Poderes Judiciário e Legislativo, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.

113. Diante do agravamento da situação financeira do Estado de Mato Grosso, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, em 23/08/2017, apresentou à Assembleia Legislativa Proposta de Emenda à Constituição (PEC), da qual decorreu a Emenda Constitucional nº 81/2017, cujo teor limita as despesas públicas no Estado de Mato Grosso e institui o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o qual, de acordo com o disposto na Mensagem nº 67/2017 encaminhada ao Poder Legislativo, tem por objetivo reforçar a disciplina e o equilíbrio fiscal, para um período de dez exercícios financeiros, mediante a criação de regras que evitem a expansão do gasto corrente além da capacidade financeira do Estado.

114. As Contas Anuais de Governo do exercício de 2017 (Proc. nº 8.171-0/2018) aponta que os restos a pagar processados são de R$ 1.272.938.850,08 e os não processados de R$ 1.370.457.638,09, e que a disponibilidade financeira para pagamento destas dívidas é de R$ - 2.222.950.491,49, o que revela insuficiência financeira de curto prazo para pagar essas obrigações e o desequilíbrio financeiro do Governo do Estado.

(...)

121. A Nota Técnica nº 240/2018, da Secretaria de Estado de Fazenda relata que o Tesouro do Estado está sujeito a um gravíssimo desequilíbrio fiscal, não havendo fluxo disponível de caixa para o pagamento das parcelas previstas na Lei Estadual nº 10.572/2017, de modo que eventual concessão da RGA obrigaria o Estado a realizar empréstimos que resultariam na multiplicação dos restos a pagar sem lastro financeiro.

122. Consta, ainda do referido documento que a capacidade do Governo do Estado para adimplir incrementos em seus gastos com pessoal totaliza o montante de R$ 5.388.346.827, excluídas as transferências constitucionais do FUNDEB e receitas eventuais. E do cotejo entre receitas e despesas, verifica-se um resultado negativo acumulado na ordem de R$ 1.839.730.91.

123. Verifica-se da Mensagem nº 43, de junho de 2017, que acompanha o projeto de lei que deu origem à Lei nº 10.572/2017, enviada pelo Governador Pedro Taques à Assembleia Legislativa, relata que o Estado passa por uma grave crise financeira na medida que as despesas com pessoal do Poder Executivo cresce em percentual superior ao crescimento da receita tributária líquida pelo quarto ano fiscal consecutivo, desde 2014 (...)

124. Assim, é possível concluir que, caso ocorra a eventual concessão da RGA prevista na Lei em comento, o que se verá é o absoluto estrangulamento das despesas obrigatórias, precarizando, desta forma, a prestação dos serviços públicos ao cidadão, uma vez que não se deve desconsiderar os efeitos prospectivos que surtirão dos reajustes concedidos.

125. É indiscutível, portanto, que os gastos com pessoal, aliados a outras despesas ordinárias do Estado, sejam impedidas de pagamento em razão da revisão geral anual, vez que este deve estar condicionado a real possibilidade financeira, o que não é a realidade atual do Estado de Mato Grosso.

126. Desta forma, não há como conceder o Reajuste Geral Anual de forma inconsequente, sem uma prévia mensuração a respeito da viabilidade orçamentária financeira pois, tanto no âmbito das normas constitucionais como infraconstitucionais estabelecem que os comandos nelas positivados devem submeter-se a um juízo de reflexão entre a necessidade de aplicação da norma e a preservação da saúde orçamentária do Estado a fim de não prejudicar a prestação de serviços básicos”. (id. 8065702 - págs. 20/24).

O Tribunal de Contas entendeu, ainda, que, no 3
o
Trimestre de 2017, ano em que editada a Lei Estadual n. 10.572, o Estado de Mato Grosso já atingiu 47,69% da receita corrente líquida (id. 8065702 - págs. 24/26), superando, assim, o limite prudencial de 46,55%, previsto nos arts. 19, 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/2000 (95% de 49% da receita corrente líquida), o que também inviabilizaria a realização da revisão geral anual.

Alertou, demais disso, que apesar de a extrapolação do limite prudencial não atrair, só por si, a vedação à concessão de revisão geral anual, dada a ressalva contida no inciso I, do art. 22, da Lei Complementar n. 101/2000, não se pode olvidar que o Estado está passando por uma situação fiscal de descontrole de gastos, devendo adotar medidas para a contenção das suas despesas e não para seu aumento.

O Sindicato-impetrante, todavia, aduz que o acórdão impugnado, ao vedar a concessão e o pagamento da revisão geral anual, violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores abrangidos pela Lei Estadual n. 10.572/2017 possuem direito ao reajuste nela fixado, que, inclusive, já incorporou ao seu patrimônio jurídico.

Sem razão, porém.

Veja-se, a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo, como visto, não é automática, subordinando-se ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual, que, como afirmado pela Corte de Contas, com base em relatórios e documentos elaborados por suas equipes técnicas, não foram integralmente observados pela Lei n. 10.572/2017, que, inclusive, concedeu verdadeiro aumento salarial, e não mero reajuste, ao fixar percentuais acima da inflação.

Nesse ponto, esclareça-se que a revisão geral anual não está relacionada à correção de eventuais pagamentos fora da data, prevista na Constituição Estadual, ou de parcelamento de revisões anteriores, não implementado a tempo e modo pelo Estado de Mato Grosso, mas à preservação do poder de compra dos salários, em decorrência de perdas inflacionárias reais.

Logo, descabida a alegação do impetrante de que ocorreu a revisão geral anual, porém, em valor acima da inflação, em decorrência de erro de cálculo ou estimativa errônea da perda inflacionária.

Assim, pelo fato de a Lei n. 10.572/2017, estar em descompasso com as normas constitucionais, não há falar-se em direito adquirido à percepção do “reajuste” nela previsto, por já terem os percentuais de revisão se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores do Poder Executivo Estadual.

Além de a implantação da revisão geral anual ser condicional, isto é, dependente de fatores relacionados ao equilíbrio fiscal, inexiste direito adquirido a regime jurídico e aos critérios de cálculo que determinam a composição da remuneração ou dos proventos dos servidores públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem, diante da grave crise econômica, pela qual passa o País e, do crescimento das despesas públicas, reconhecendo a necessidade de equilíbrio fiscal, para a concessão da revisão geral anual.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 565.089/SP, no qual foi reconhecida repercussão geral, fixou a tese de que o Chefe do Poder Executivo não possui a obrigatoriedade de proceder aos reajustes anuais nos vencimentos e subsídios dos servidores, devendo levar em conta, para tal mister, outros fatores, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê limites prudenciais e máximos de gastos com pessoal.

Não há falar, demais disso, em suspensão dos efeitos da Lei n. 10.572/2017, por ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, pois esta vedação constitucional somente se verifica na hipótese de diminuição do valor nominal dos vencimentos dos servidores públicos, e não no caso em que o administrador é levado a não proceder ao seu reajuste para reposição do valor da moeda, em decorrência da necessidade de manter-se o equilíbrio das contas públicas. Desse modo insubsistente, nesse ponto, a alegação do Impetrante quanto à inviabilidade de se invocar a impossibilidade orçamentária ou de se condicionar o pagamento da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado.

Em visto do exposto alhures, tenho por ausente a ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido ou da irredutibilidade de vencimentos no caso em exame.

Outrossim, inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao argumento de que, tendo a Lei Estadual n. 10.572/2017 observado o devido processo legislativo, não poderia ter a sua constitucionalidade afastada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio de controle difuso, visto que este órgão não possui competência jurisdicional, consoante entendeu o Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança n. 35.500 e 35.498, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

Não obstante, contudo, a possível superação da Súmula 347/STF, pela qual “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”, estar sob discussão nas cortes superiores (vide MS 25888/MC) prevalece, ainda, os seus efeitos, dada a ausência de qualquer decisão de caráter vinculante suspendendo a sua vigência.

Nesse sentido, ao julgar, no plenário do Supremo Tribunal Federal, a Petição n. 4656/PB, em que se discutia a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça de afastar a validade de atos administrativos e a aplicação de lei estadual em que aqueles se embasam, a Ministra Cármen Lúcia, trazendo a lição de Hely Lopes Meirelles, assim afirmou:

“Sobre a inaplicabilidade de atos normativos contrários à Constituição da República, leciona Hely Lopes Meirelles:

‘O cumprimento de leis inconstitucionais tem suscitado dúvidas e perplexidades na doutrina e na jurisprudência, mas vem-se firmando o entendimento – a nosso ver exato – de que o Executivo não é obrigado a acatar normas legislativas contrárias à Constituição ou a leis hierarquicamente superiores.

Os Estados de direito, como o nosso, são dominados pelo princípio da legalidade. Isso significa que a Administração e os administrados só se subordinam à vontade da lei, mas da lei corretamente elaborada. Ora, as leis inconstitucionais não são normas jurídicas atendíveis, pela evidente razão de que colidem com mandamento de uma lei superior, que é a Constituição. Entre o mandamento da lei ordinária e o da Constituição deve ser atendido o deste e não o daquela, que lhe é subordinada. Quem descumpre lei inconstitucional não comete ilegalidade, porque está cumprindo a Constituição” (Direito Municipal Brasileiro. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 538-539).

Nessa esteira, conquanto o enfoque desse entendimento dirija-se à atuação do Chefe do Poder Executivo, parecem ser suas premissas aplicáveis aos órgãos administrativos autônomos, constitucionalmente incumbidos da relevante tarefa de controlar a validade dos atos administrativos, sendo exemplo o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça.

Essa atuação não prescinde do exame da validade do ato administrativo, que perpassa, necessariamente, pela adequação constitucional do fundamento legal no qual se fundamenta: se o órgão de controle concluir fundar-se o ato objeto de análise em norma legal contrária à Constituição da República, afastaria a aplicação na espécie.

Cuida-se de poder implicitamente atribuído aos órgãos autônomos de controle administrativo para fazer valer as competências a eles conferidas pela ordem constitucional. Afinal, como muito repetido, quem dá os fins, dá os meios.

Nessa linha, a manifestação do Ministro Celso de Mello, no sentido de que

“a defesa da integridade da ordem constitucional pode resultar, legitimamente, do repúdio, por órgãos administrativos (como o Conselho Nacional de Justiça), de regras incompatíveis com a Lei Fundamental do Estado, valendo observar que os órgãos administrativos, embora não dispondo de competência para declarar a inconstitucionalidade de atos estatais (atribuição cujo exercício sujeita-se à reserva de jurisdição), podem, não obstante, recusar-se a conferir aplicabilidade a tais normas, eis que – na linha do entendimento desta Suprema Corte – ‘há que distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão de qualquer dos Poderes do Estado’ (RMS 8.372/CE,

Rel.

Min.

Pedro Chaves, Pleno – Grifei )”,

(Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 31.923/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 19.4.2013, grifos no original)”.

Assim, tenho que a discussão sobre a possibilidade de a Corte de Contas declarar, incidentalmente, a constitucionalidade de leis e atos do poder público com base na Súmula 347/STF, mostra-se indiferente, no caso dos autos.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não efetuou controle concreto de constitucionalidade da Lei n. 10.572/2017, mas se limitou a reconhecer a existência de ilegalidade na edição deste diploma, ante a desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Corroborando esse entendimento, o colegiado do Tribunal de Contas expressamente acordou

“por unanimidade quanto à preliminar, em dispensar o incidente de inconstitucionalidade suscitado pela Unidade de Instrução e endossado pelo Ministério Público de Contas”, dada a necessidade de apenas interpretar tal diploma legal, em conformidade com a Constituição Federal e com as leis infraconstitucionais aplicáveis ao caso.

Aquela Corte de Contas limitou-se a determinar ao Governador de Mato Grosso que o pagamento do percentual previsto no art. 5
o
, I, de tal diploma, deve condicionar-se à existência da capacidade financeira do Estado, bem como que a implantação dos percentuais contidos no art. 5
o
, II e no art. 6
o
, I e II devem ser suspensos, por caracterizarem aumento real de remunerações e subsídios, e que seja avaliada a conveniência de enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa para revogar estes dispositivos legais, dentre outras providências, com vistas a reequilibrar as contas públicas (id. 7525879).

A adoção dessas medidas pelo Tribunal de Contas Estadual não implica o reconhecimento, propriamente dito, da inconstitucionalidade da Lei n. 10.572/2017, e nem ofensa ao princípio da legalidade, pois decorrem de sua atribuição, outorgada pela Constituição Federal e pelas leis infraconstitucionais, de fiscalizar as finanças públicas e o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, zelando pelo equilíbrio e higidez das contas públicas.

Nesse sentido, vejam-se os arts. 1
o
, §1
o
, 35 e 37, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual (Lei Complementar Estadual n. 269/2007):

“Art. 1
o
. Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

(...)

§1º. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas”.

“Art. 35 A fiscalização de que trata este capítulo tem por finalidade verificar a legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade de atos administrativos em geral, bem como o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, visando assegurar a eficácia do controle externo e instruir o julgamento de contas a cargo do Tribunal”.

“Art. 37 O Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, nos termos da legislação vigente e na forma estabelecida nesta lei e no regimento interno.

Parágrafo único. O responsável deverá ser alertado pelo relator para que adote as providências cabíveis sempre que constatados fatos que possam comprometer a gestão”.

É cediço, ademais, que a Corte de Contas tem a atribuição de fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos entes públicos, como se extrai do art. 73-A deste diploma legal,
verbis:

“Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009)”.

Dessa maneira, ao proferir o ato imputado coator, o Tribunal de Contas Estadual não buscou beneficiar o Estado de Mato Groso, possibilitando o seu enriquecimento ilícito, como alegou o Sindicato-impetrante, mas se limitou a agir dentro das competências constitucionais e legais que lhe foram outorgadas.

Desse modo, dado que não ficou comprovado o atendimento dos limites para a despesa com pessoal, de que trata a Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), não há falar em concessão de reajuste geral anual – RGA, porque esta é uma das condicionantes para sua concessão; portanto, inexiste violação a direito líquido e certo do Sindicado impetrante.

Todos esses fatos e circunstâncias demonstram, portanto, a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, a ser amparado no presente
mandamus
ou a prática de ato ilegal, ou abusivo, pela autoridade indigitada como coatora, impondo-se a denegação da ordem mandamental.

Impende ressaltar que a suspensão dos efeitos da Lei n. 10.572/2017 não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve efetiva diminuição na remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, mas, tão somente, a impossibilidade de concessão do reajuste em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que devem ser observados os princípios orçamentários de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, a fim de resguardar as finanças e recursos públicos.

Forte nessas razões e, diante da ausência de ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022